Tribunal: STJ
Processo: 5129193-59.2020.8.09.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2113793 - GO(2022/0214818-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : RENATA FERREIRA MENDONÇA - GO018840
FREDERICO GARCIA PINHEIRO - GO023362
AGRAVADO
: REGINA NASCIMENTO GAGNO DE MORAES
AGRAVADO
: RICARDO BUENO DE PAULA
AGRAVADO
: RICARDO MARTINS DE LUCENA
AGRAVADO
: ROSANGELA ANDREA FRIES
AGRAVADO
: RUBIA JORDÂNIA LIMA E SILVA
AGRAVADO
: REGINA LUCIA MARINHO MACHADO GUIMARAES
AGRAVADO
: MARCOS ROGERIO GALDEZ FERREIRA
AGRAVADO
: MARCOS ROGERIO PIRES BARRETO
AGRAVADO
: NEWTON FERREIRA NETO
AGRAVADO
: OLGA MACHADO REZENDE
AGRAVADO
: PATRICIA DE FREITAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: OLIMPIO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA E SANTOS - GO016138
THIAGO MORAES - GO029241
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA. TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO
CPC/2015.
NORMATIVO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
APONTADO
COMO
VIOLADO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à suposta negativa de
vigência ao
§ 3o, do CPC, em razão da interpretação dada pelo Tribunal de
art. 489,
origem ao acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de medida
cautelar na ADI 6129.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. O
§3o, do Código de Processo Civil não guarda pertinência com as razões
art. 489,
suscitadas e nem possui comando capaz de alterar as conclusões adotadas pelo
Tribunal de origem, incide no caso o óbice da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56118929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 85917940-96b3-4e8b-bfbc-5407af8964c8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 85917940-96b3-4e8b-bfbc-5407af8964c8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2113793 - GO(2022/0214818-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : RENATA FERREIRA MENDONÇA - GO018840
FREDERICO GARCIA PINHEIRO - GO023362
AGRAVADO
: REGINA NASCIMENTO GAGNO DE MORAES
AGRAVADO
: RICARDO BUENO DE PAULA
AGRAVADO
: RICARDO MARTINS DE LUCENA
AGRAVADO
: ROSANGELA ANDREA FRIES
AGRAVADO
: RUBIA JORDÂNIA LIMA E SILVA
AGRAVADO
: REGINA LUCIA MARINHO MACHADO GUIMARAES
AGRAVADO
: MARCOS ROGERIO GALDEZ FERREIRA
AGRAVADO
: MARCOS ROGERIO PIRES BARRETO
AGRAVADO
: NEWTON FERREIRA NETO
AGRAVADO
: OLGA MACHADO REZENDE
AGRAVADO
: PATRICIA DE FREITAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: OLIMPIO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA E SANTOS - GO016138
THIAGO MORAES - GO029241
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA. TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO
CPC/2015.
NORMATIVO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
APONTADO
COMO
VIOLADO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à suposta negativa de
vigência ao
§ 3o, do CPC, em razão da interpretação dada pelo Tribunal de
art. 489,
origem ao acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de medida
cautelar na ADI 6129.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. O
§3o, do Código de Processo Civil não guarda pertinência com as razões
art. 489,
suscitadas e nem possui comando capaz de alterar as conclusões adotadas pelo
Tribunal de origem, incide no caso o óbice da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55107874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:03
Código de Controle do Documento: 2523257d-c086-4ed1-8ee0-86bddee8aeb5

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DE GOIAS contra a decisão que negou provimento ao recurso especial, com
fundamento na ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, e na aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fl. 347):

A decisão monocrática, concessa venia, merece reparos, visto que as
violações aos artigos 489, SIO, S30 e 1.022, inciso II, ambos do Código
de Processo Civil (CPC), perpetradas pela Corte a quo, afiguram-se
cabalmente demonstradas e devidamente fundamentadas, não havendo
que se falar em aplicação da Súmula 284-do-STF—por analogia.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 357-363).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No caso, não prospera a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
isto porque o Tribunal de origem decidiu de maneira clara e fundamentada às questões
referentes aos efeitos da medida cautelar que suspendeu a eficácia a do artigo 113, §
8o, da Constituição do Estado de Goiás até o exame definitivo da ADI 6129.
Confira-se, por oportuno, o seguinte excerto do acórdão que julgou os
embargos declaratórios (fl. 230):

Consigna-se que o argumento de que as cautelares em ação direta de
inconstitucionalidade ostentaria efeito
não macula o julgado,
ex nunc
haja vista que o acórdão embargado não se limitou ao enfrentamento
da extensão dos efeitos da medida cautelar deferida pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI 6129, de modo a alcançar o disposto no artigo
46 da ADCT.
O julgado embargado expressamente trouxe em seu bojo as conclusões
inerentes às questões ora abordadas, revelando-se o presente recurso
Documento eletrônico VDA55107874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:03
Código de Controle do Documento: 2523257d-c086-4ed1-8ee0-86bddee8aeb5

como mero inconformismo da parte com o julgamento que lhe foi
adverso.
Como já explicitado, houve a suspensão integral da eficácia da EC
por meio da medida cautelar deferida na
o que
54/2017,
ADI 6129/GO,
acarretou, de consectário, no reconhecimento de que o artigo 46, I e II,
do ADCT, também estaria com sua aplicabilidade suspensa.
Daí porque não há falar em sobrestamento do presente
ou
mandamus
em violação à cláusula de reserva de plenário, pois a Suprema Corte,
em momento algum, suspendeu a eficácia dos incisos do artigo 46 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado de Goiás.

Assim, não se constata a existência de vícios, revelando-se, na verdade,
mero inconformismo da parte.
Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
No que se refere ao
§ 3o, do CPC, tido por violado pelo recorrente,
art. 489,
tem-se que não possui comando normativo apto para infirmar a fundamentação
exposta no acórdão recorrido e sustentar as alegações recursais.
Na verdade, o dispositivo apenas prevê que a decisão judicial deve ser
interpretada a partir da conjunção de todos os seus elementos e em conformidade com
o princípio da boa-fé.
Incide, no ponto, a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR
PREPARATÓRIA.
PROCESSO PRINCIPAL EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
DISPOSITIVO INDICADO. COMANDO NORMATIVO INAPTO DE
SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
VERIFICAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PERDA DO
OBJETO.
QUESTÃO
ATRELADA
AO
CONTEXTO
FÁTICO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A admissibilidade do recurso especial exige que o citado dispositivo
legal indicado como violado possua comando normativo apto de
sustentar a tese recursal que fundamenta a alegada violação, sob pena
de atrair a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
[...]
Documento eletrônico VDA55107874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:03
Código de Controle do Documento: 2523257d-c086-4ed1-8ee0-86bddee8aeb5

4. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.241.565/RJ,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
10/5/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55107874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:03
Código de Controle do Documento: 2523257d-c086-4ed1-8ee0-86bddee8aeb5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.113.793 / GO
Número Registro: 2022/0214818-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
512919359 51291935920208090000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : RENATA FERREIRA MENDONÇA - GO018840
FREDERICO GARCIA PINHEIRO - GO023362
RECORRIDO
: REGINA NASCIMENTO GAGNO DE MORAES
RECORRIDO
: RICARDO BUENO DE PAULA
RECORRIDO
: RICARDO MARTINS DE LUCENA
RECORRIDO
: ROSANGELA ANDREA FRIES
RECORRIDO
: RUBIA JORDÂNIA LIMA E SILVA
RECORRIDO
: REGINA LUCIA MARINHO MACHADO GUIMARAES
RECORRIDO
: MARCOS ROGERIO GALDEZ FERREIRA
RECORRIDO
: MARCOS ROGERIO PIRES BARRETO
RECORRIDO
: NEWTON FERREIRA NETO
RECORRIDO
: OLGA MACHADO REZENDE
RECORRIDO
: PATRICIA DE FREITAS DOS SANTOS
RECORRIDO
: OLIMPIO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA E SANTOS - GO016138
THIAGO MORAES - GO029241
Documento eletrônico VDA56078509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:03
Código de Controle do Documento: 0786ea46-ff25-4dbb-8b81-13c8ef52f8d3

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : RENATA FERREIRA MENDONÇA - GO018840
FREDERICO GARCIA PINHEIRO - GO023362
AGRAVADO
: REGINA NASCIMENTO GAGNO DE MORAES
AGRAVADO
: RICARDO BUENO DE PAULA
AGRAVADO
: RICARDO MARTINS DE LUCENA
AGRAVADO
: ROSANGELA ANDREA FRIES
AGRAVADO
: RUBIA JORDÂNIA LIMA E SILVA
AGRAVADO
: REGINA LUCIA MARINHO MACHADO GUIMARAES
AGRAVADO
: MARCOS ROGERIO GALDEZ FERREIRA
AGRAVADO
: MARCOS ROGERIO PIRES BARRETO
AGRAVADO
: NEWTON FERREIRA NETO
AGRAVADO
: OLGA MACHADO REZENDE
AGRAVADO
: PATRICIA DE FREITAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: OLIMPIO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA E SANTOS - GO016138
THIAGO MORAES - GO029241
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:03
Código de Controle do Documento: 0786ea46-ff25-4dbb-8b81-13c8ef52f8d3